Tribunal: STF
Processo: HC 258723
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.A.M. contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.847.401/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial. 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, previsto no art. 218-C, §1º, do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a exasperação indevida da pena-base, uma vez que se baseia em elemento intrínseco ao próprio tipo penal. Ressalta que a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena é desproporcional. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e contava com 18 anos de idade à época dos fatos. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da execução da pena até o julgamento final do writ. No mérito, pugna: i) pelo afastamento da circunstância judicial disposta no art. 59 do Código Penal; ii) pelo afastamento do regime semiaberto para cumprimento de pena; iii) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou pela suspensão da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO manteve a valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime e a fixação do regime inicial semiaberto, nos seguintes termos do voto do relator:



    “"O acusado foi condenado porque, em data incerta, porém compreendida na segunda quinzena do mês de dezembro de 2019, em horário desconhecido, nas dependências do estabelecimento comercial Auto Posto Bom Jesus, no município de Sales, [M A M], qualificado a fl. 91, divulgou em aplicativo de mensagens, sem o consentimento da vítima [N M E], fotografias com cenas de sexo e nudez, após o término do relacionamento, com o fim de vingança ou humilhação. 



    Segundo o apurado, o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento de namoro por aproximadamente um ano e meio e estão atualmente separados. No entanto, por não aceitar o término do relacionamento, [M] passou a perturbar a vítima, insistindo para que reatassem. Inclusive, o autor chegou a dizer que, se [N] não voltasse com ele, iria “acabar” com a vida dela e “expor suas fotos”. Dessa forma, na data dos fatos, [M] encaminhou, sem o consentimento de [N], à pessoa de [A G C], fotografias com cena de sexo e nudez envolvendo a ofendida, tiradas na residência do autor e em um motel, em momento de intimidade do casal (fls. 28/30). 



    Após encaminhar as fotografias a [A], o autor pediu que ele as publicasse no grupo de Whatsapp “Companheiros”, dizendo que a moça em questão era moradora de São José do Rio Preto, o que foi feito. 



    Os fatos chegaram ao conhecimento de [N] apenas em 10 de janeiro de 2020, quando o esposo da testemunha [P], que participa do grupo acima declinado, informou-a respeito. 



    Importante frisar que apenas o casal possuía as imagens e que [M] fez promessas para a vítima de que as divulgaria caso não reatassem. (fls. 130/134) 



    Eis o teor da denúncia (ls. 354/356). 



    [...] 



    Por proêmio, sustenta a combativa defesa ser caso de fixação da pena-base no mínimo legal ou o arrefecimento da fração de exasperação. 



    Na primeira etapa, sopesando as circunstâncias estabelecidas no art. 59 do Código Penal, o juízo de origem exasperou pela metade a reprimenda, considerando a violação mais intensa e reprovável à privacidade e a intimidade da vítima, eis que divulgados três registros fotográficos. Demais disso, as circunstâncias e consequências do caso, tendo em vista que a divulgação das imagens ocorreu em um grupo de aplicativo de mensagens que continha cerca de 200 integrantes. 



    Neste ponto, mostra-se cabível a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias concretas do delito, notadamente pela divulgação em grupo de troca de mensagens, o qual continha considerável quantitativo de integrantes possibilitando a maior propagação e alcance das imagens disponibilizadas. 



    Destarte, portanto, as circunstâncias do crime possuem relação com o modus operandi veiculado ao evento criminoso. 



    [...] 



    No entanto, noutro vértice, o compartilhamento de três fotografias e as consequências do delito não podem ser desfavoráveis ao recorrido, haja vista que o delito se deu nos exatos termos descritos no tipo penal imputado no art. 218-C, §1º, do Código Penal (divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento dos envolvidos, com aumento de pena quando praticado contra pessoa com que o agente tenha mantido relacionamento), o que, evidentemente, resultou em constrangimento à ofendida. 



    Demais disso, a divulgação de três imagens fotográficas não extrapola o inerente ao tipo penal, não revelando fundamento idôneo para a exasperação da pena, pelas razões suso indigitadas, nessa fase do itinerário trifásico. Destarte, a conduta típica já restou devidamente punida no preceito secundário. 



    [...] 



    A respeito do regime de cumprimento de pena, impossível a fixação do regime aberto consideradas a gravidade em concreto dos fatos e a circunstância judicial desfavorável sopesada, como dito exaustivamente nos autos, o cenário reclama resposta estatal efetiva (art. 33, §3º do Código Penal). Meio diverso, por certo, não se mostraria suficiente para a necessária assimilação da terapêutica penal por parte do apelante" (fls. 358/366).



    No mesmo sentido, a sentença registrou:



    "Na primeira fase, atento aos vetores do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade, juízo de reprovabilidade da conduta, extrapola a normalidade do tipo, na medida em que houve a divulgação, não apenas de uma fotografias, o que já seria suficiente para configurar o ilícito, mas de ao menos três registros fotográficos da vítima, violando-se, de forma mais intensa e reprovável, a privacidade e a intimidade da vítima. Além disso, as circunstâncias e as consequências do caso são mais gravosas que o normal, porquanto a gravidade da conduta praticada pelo réu não se encerrou na divulgação das imagens íntimas da vítima ao amigo, mas decorreu da prática criminosa a propagação da imagem e da privacidade da vítima em grupo de WhatsApp integrado por aproximadamente duzentas pessoas. Assim, diante das circunstâncias judiciais negativas, que são especialmente graves, estabeleço a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão" (fl. 276).



    Extrai-se dos trechos acima que o TJ manteve a valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, tendo em vista que o recorrente proporcionou a divulgação das imagens em um grupo de aplicativo de mensagens, denominado " Companheiros", que continha cerca de 200 integrantes. 



    Tal entendimento merece ser mantido, na medida em que a situação retratada evidencia modo de agir, concretamente, de maior gravidade, porquanto, embora o tipo penal caracterize-se pela divulgação por qualquer meio – inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática – o alcance efetivo do meio escolhido deve ser singularmente sopesado. 



    Nesse sentido, no caso concreto, o recorrente utilizou-se do aplicativo de mensagens do WhatsApp, porém, não se restringiu a encaminhar as imagens, pelo aplicativo, a uma pessoa, mas foi além, pedindo a divulgação das imagens em um grupo com aproximadamente 200 pessoas. 



    Nessas condições, constata-se que a imposição de regime inicial mais gravoso do que o permitido pela quantidade da pena imposta encontra-se justificado, seja pela gravidade concreta da conduta, seja pela presença de circunstância judicial desfavorável.



    (...)



    Com efeito, o acórdão recorrido não merece qualquer reparo. 



    Ante o exposto, conheço do agravo regimental para conhecer do agravo em recuso especial e do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente